Tribunal: CARF
Processo: 10925.720292/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720292/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
MERCADO PIRAN LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos
termos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720292/2013-55
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720292/2013-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos
retroativos a partir de 01/08/2011, permanecendo impedida de optar pelo Simples
Nacional nos três anos calendários seguintes, conforme Ato Declaratório Executivo no
78, de 06 de agosto de 2014, da DRF/JOA/SC (fls. 19 e 39), tendo em vista a
Representação Fiscal para a Exclusão de Ofício de fls. 14-15 e o Despacho Decisório
de fls. 16-18, por comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Cientificada
em
15/08/2014
(fls.
21),
apresentou
manifestação
de
inconformidade em 11/09/2014 (fls. 22-31), alegando, em síntese, o seguinte:
a) que em momento algum foi intimada para defender-se quanto à apreensão das
mercadorias, ferindo o contraditório e a ampla defesa, pois a intimação deve ser
pessoal com todos os dados inerente a ela, e isso jamais ocorreu. Alegou que somente
foi intimada da exclusão do Simples Nacional, tendo como justificativa comercializar
produtos, supostamente objetos de contrabando ou descaminho. Aduziu que não
havendo intimação para comprovar a autenticidade e/ou procedência de tais produtos,
não foi oportunizada a defesa daquele momento processual, sendo tal ato nulo. Citou e
transcreveu jurisprudência;
b) salientou que tanto a figura do contrabando como a do descaminho são tipos
penais, gerando repercussão em outras esferas, no presente caso com a exclusão do
Simples. E sem haver qualquer juízo de direito à defesa foi sentenciado que os
cigarros apreendidos são produtos de descaminho, ferindo mortalmente a presunção de
inocência trazida na Constituição Federal. Os Fiscais que apreenderam a mercadoria
fizeram papel de julgadores, condenando a requerente pelo crime de
contrabando/descaminho, com isso a ausência do contraditório e da ampla defesa, foi
ferida. Pediu que caso não sejam aceitas as razões alegadas anteriormente, que Ato
Declaratório seja revisto, por ser totalmente desproporcional;
c) esclareceu que é uma microempresa de subsistência familiar e que os
produtos apreendidos foram adquiridos de representantes comerciais que vendem
produtos para a empresa, o que fez com que não suspeitasse que a origem de tais
produtos pudesse ser ilícita. Alegou que foi apreendida pouca quantidade de produtos,
se fossem vendidos representaria um valor pouco acima de R$ 100,00 (cem reais),
valor este que não justifica a grande oneração tributária que sofrerá caso seja mantido
o Ato Declaratório, tornando a exclusão extremamente desproporcional. Citou e
transcreveu jurisprudência sobre os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Por fim, requereu o cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão.
Juntou os documentos de fls. 32 e seguintes.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720292/2013-55

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos
termos legais.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos
retroativos a partir de 01/08/2011, permanecendo impedida de optar pelo Simples Nacional nos
três anos calendários seguintes, conforme Ato Declaratório Executivo no 78, de 06 de agosto de
2014, da DRF/JOA/SC (fls. 19 e 39), tendo em vista a Representação Fiscal para a Exclusão de
Ofício de fls. 14-15 e o Despacho Decisório de fls. 16-18, por comercializar mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho (350 maços de cigarros).
Cientificada em 15/08/2014 (fls. 21), apresentou manifestação de inconformidade
em 11/09/2014 (fls. 22-31), alegando, em síntese, o seguinte:
a) que em momento algum foi intimada para defender-se quanto à apreensão das
mercadorias, ferindo o contraditório e a ampla defesa, pois a intimação deve ser pessoal com
todos os dados inerente a ela, e isso jamais ocorreu. Alegou que somente foi intimada da
exclusão do Simples Nacional, tendo como justificativa comercializar produtos, supostamente
objetos de contrabando ou descaminho. Aduziu que não havendo intimação para comprovar a
autenticidade e/ou procedência de tais produtos, não foi oportunizada a defesa daquele momento
processual, sendo tal ato nulo. Citou e transcreveu jurisprudência;
b) salientou que tanto a figura do contrabando como a do descaminho são tipos
penais, gerando repercussão em outras esferas, no presente caso com a exclusão do Simples. E
sem haver qualquer juízo de direito à defesa foi sentenciado que os cigarros apreendidos são
produtos de descaminho, ferindo mortalmente a presunção de inocência trazida na Constituição
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720292/2013-55

Federal. Os Fiscais que apreenderam a mercadoria fizeram papel de julgadores, condenando a
requerente pelo crime de contrabando/descaminho, com isso a ausência do contraditório e da
ampla defesa, foi ferida. Pediu que caso não sejam aceitas as razões alegadas anteriormente, que
Ato Declaratório seja revisto, por ser totalmente desproporcional;
c) esclareceu que é uma microempresa de subsistência familiar e que os produtos
apreendidos foram adquiridos de representantes comerciais que vendem produtos para a
empresa, o que fez com que não suspeitasse que a origem de tais produtos pudesse ser ilícita.
Alegou que foi apreendida pouca quantidade de produtos, se fossem vendidos representaria um
valor pouco acima de R$ 100,00 (cem reais), valor este que não justifica a grande oneração
tributária que sofrerá caso seja mantido o Ato Declaratório, tornando a exclusão extremamente
desproporcional. Citou e transcreveu jurisprudência sobre os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Por fim, requereu o cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a gravitar sobre os argumentos já
levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com base no inciso VII do art.
29 da Lei Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...) VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
Inicialmente, cumpre esclarecer que neste processo está sendo apreciada a
exclusão do Simples Nacional, sendo impertinentes as alegações relativas ao
perdimento de mercadoria e à autuação, objetos de outros processos, razão pela qual
aqui não serão examinadas.
Com efeito, vigora o princípio da independência das instâncias administrativas e
judicial, de molde a que cada uma aprecie a matéria sob sua alçada com os princípios
e regramentos que lhes são próprios.
Quanto aos princípios da ampla defesa, a Constituição Federal, art. 5o, LV,
faculta ao litigante ou acusado em processo judicial ou administrativo, o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, dispõe no
art. 39, caput: O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720292/2013-55

observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.
O contraditório inicia-se quando o contribuinte é notificado do lançamento e lhe
é aberto o prazo de trinta dias para impugnar o feito (Decreto no 70.235/1972, art. 15)
podendo então alegar as razões de fato e direito a seu favor e produzir prova do
alegado, requerendo inclusive diligências e perícias.
Destarte, não há que se falar nos princípios da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal durante a fase procedimental, consoante doutrina o mestre
ALBERTO XAVIER, a saber:
Por outro lado também entendemos que o princípio constitucional da ampla
defesa não exige a audiência “prévia” do acusado, bastando-se com que a lei lhe
faculte os adequados meios jurídicos de proteção. Ora, estes se encontram previstos –
para não falar na esfera do poder judiciário – na própria órbita administrativa,
consubstanciados na impugnação e nos recursos contemplados na lei. (Do
Lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do Processo Tributário, 2a ed.,
Forense, 1997, p. 61).
A Câmara Superior de Recursos Fiscais/MF decidiu dessa mesma forma no Ac.
CSRF/91-0.826, sessão de 29/07/88, relator o Cons. ANTONIO DA SILVA
CABRAL:
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE – Sendo o procedimento de
lançamento privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer
cerceamento do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um auto de infração
após apurar o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se
manifestar, já que esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso
administrativo (Acórdão 1° Conselho de Contribuintes no 103-10.196/90 – DOU
24/07/1990).
Aqui, o contraditório instaurou-se quando a contribuinte foi intimada da
exclusão. Logo, está exercitando seu amplo direito de defesa por meio da
manifestação de inconformidade ora apreciada, inexistindo qualquer cerceamento de
defesa, eis que o ato de exclusão está suspenso enquanto pendente de decisão a
referida manifestação.
Desta forma, rejeito as preliminares argüidas a esse título.
Na espécie, não há nenhuma violação ao princípio da razoabilidade ou
proporcionalidade, vez que a exclusão nada mais é do que a aplicação do disposto na
lei tributária, a qual declara com todas as letras que quem comercializa mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho deve ser excluída do Simples Nacional.
No tocante ao valor dos produtos, saliente-se que foram apreendidos 35 maços
de cigarros, quantidade que denota a destinação comercial.
Ademais, no caso de infrações vigora no direito tributário o princípio da
responsabilidade objetiva, prevista no art. 136 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720292/2013-55

Por outro lado, no processo de perdimento a contribuinte nada alegou, tornando-
se revel (v. fls. 10), logo agora não pode questionar a apreensão e invocar prejuízo em
sua defesa naqueles autos que, frise-se mais uma vez, não cabe aqui discutir.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital